Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCESSO ELETRÔNICO. ACESSO POR ADVOGADO. NULIDADE. SÚMULA 106-STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Monitória. Contrato de prestação de serviços educacionais. Prescrição. Cinco anos. Vencimento das parcelas. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No caso de contrato de prestação de serviços educacionais, o prazo decorre a partir dos vencimentos de cada uma das parcelas (art. 397, caput, do CC).
2 – Citação. Comparecimento espontâneo. O acesso aos autos do processo eletrônico, por advogado sem poderes específicos para receber citação, não configura o comparecimento espontâneo, previsto no art. 239, §1o, do CPC.
3 – Demora na citação. Prescrição da pretensão. Súmula 106 do STJ. Em regra, sendo a citação realizada após o transcurso do prazo prescricional, não se aplica o efeito retroativo previsto no art. 240, §1o, do CPC. Contudo, segundo o Enunciado no 106 da Súmula do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Ante a evidência nos autos de que a demora na citação decorreu de falha do próprio Juízo, deve ser afastada a prescrição.
4 – Apelação conhecida e desprovida.

(ap)